Tribunal: TJPA
Processo: 0009085-67.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009085-67.2016.8.14.0039
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA E AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGUIDADE DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES.

1. O pleito de nulidade da citação não se sustenta, sobretudo porque o próprio Apelante reconhece ter havido, na espécie, o seu comparecimento espontâneo aos autos, quando da interposição da contestação em 04/09/2016, o que supre eventual vício dos atos citatórios, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Rejeição.

2. Quando da prolação da sentença de embargos, o Juízo
a quo
reconheceu o equívoco da sentença anteriormente proferida, que havia extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e VIII c/c art. 304, § 1º, do CPC, mantendo a multa arbitrada em relação ao Estado Apelante. Constata-se, pois, ter havido apenas um mero erro material na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, vício esse que pode ser corrigido, por meio da oposição de embargos de declaração ou mesmo, de ofício, pelo Magistrado, tudo em conformidade com o disposto no art. 494, do CPC. Rejeição.

3. A tese de violação do princípio do contraditório não se sustenta, pois, além do Magistrado poder retificar, de ofício, eventual erro material constante na sentença proferida, nos termos do art. 494, I, do CPC, na espécie, tem-se que foi o próprio Ente Apelante quem opôs os Embargos de Declaração, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio do contraditório. Rejeição.

4. Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal e do C.STJ, o cumprimento de tutela antecipada não implica a perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito da causa para definir se a parte tem direito ou não ao pedido. Precedentes TJPA e STJ.

5. Não deve prosperar a alegação de que o prazo fixado ao Apelante de 48 (quarenta e oito) horas para que a Apelada pudesse ser avaliada com a realização do procedimento cirúrgico seria exíguo, pois as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de primeiro grau foram reiteradamente descumpridas, sobretudo, quando sopesado com a necessidade urgente de tratamento da paciente e, ainda, considerando que a mesma já aguardava um longo período sem qualquer providência por parte do Estado para prestar-lhe a assistência necessária de que necessitava.

6. Na espécie, muito embora tenha havido o reiterado descumprimento, por parte do Apelante, da determinação judicial que havia deferido a tutela antecipada em favor da Apelada, verifica-se que a majoração das astreintes, determinada pelo Juízo a quo, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a multa diária, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), apresenta-se excessiva e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo gerar o enriquecimento sem causa da parte Apelada, de modo que, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, deve ser reduzido, de ofício, o valor das astreintes para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. Recurso conhecido e desprovido. Redução, de ofício, do valor das astreintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, reduzir o valor das astreintes,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ GOMES
desfavor do
Estado Apelante
,

que, após a oposição dos Embargos de Declaração pelo Ente Recorrente (Id. 1602634), julgou procedente a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, confirmando a tutela provisória deferida liminarmente, bem como a condenação na multa cominada pela demora injustificada no cumprimento da decisão judicial (Id. 1602635).

Narra a inicial, em síntese, que a Apelada/Autora possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade, ao tempo da interposição da ação, e estaria acometida de úlcera dos membros inferiores não classificados em outra parte (Cid. L97), provocada por falta de circulação, decorrente da obstrução de vasos da perna direita, sendo necessário se submeter a procedimento cirúrgico (cateterismo) com angiologista, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, correndo o risco de perder a vida ou então de ter que amputar ambas as pernas, na medida em que a perna esquerda também estaria começando a apresentar problemas.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 1602636 – Pág. 1 a 7), alegando, em síntese, a nulidade da sentença, na medida em que aduz ter havido, no caso,
reformatio in pejus
, pois os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante teriam sido restritos ao erro material, constante da suposta estabilização da demanda pelo Juízo singular.

Contudo, afirma que o Juízo
a quo
teria corrigido o vício e proferido julgamento em desfavor do Ente Apelante, condenando-o, o que aduz ser causa de nulidade da decisão, vez que teria havido
reformatio in pejus
.

Pontua, ainda, que a decisão atacada, ao alterar a decisão anteriormente proferida, com fundamentos distintos dos anteriormente proferidos e sem oportunizar a manifestação do Apelante, teria
violado o contraditório
, o que resulta na nulidade da sentença.

Assevera ter havido equívoco do Juízo
a quo
, pois o cômputo da ciência do feito não teria se iniciado em 08/08/2016, havendo
nulidade da citação/intimação
, a qual teria sido efetivada por carta precatória em desobediência à intimação/citação por carga, pontuando que o comparecimento espontâneo do Apelante aos autos teria ocorrido em 04/09/2016, quando interpôs a contestação.

Afirma que, antes da citação/intimação válida do Recorrente (04/09/2016), a Apelada já teria sido internada em 23/08/2016, tendo sido tomadas as providências para a avaliação preliminar para a cirurgia, o que
implicaria em ausência de interesse de agir da demanda e na extinção do feito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assinala, ainda, que o prazo fixado de 48 (quarenta e oito) horas para que a Apelada pudesse ser avaliada com a realização de todo o procedimento cirúrgico seria exíguo.

Pontua, também, não ter havido qualquer descumprimento da ordem judicial e que a aplicação de multa em desfavor do Apelante teria o propósito de enriquecimento da Apelada em prejuízo do Erário.

Assim requer a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Contrarrazões ao recurso
apresentadas, requerendo o conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 1602637).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso no efeito devolutivo (Id. 1683388).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, com a manutenção
in totum
da sentença atacada (Id. 1630796).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Apelação
pelo que passo a apreciá-lo.

Preliminar. Nulidade da citação.

Alega o Apelante, em sede de preliminar, ter havido nulidade da citação, a qual teria sido efetivada por carta precatória em desobediência à citação por carga.

O pleito não se sustenta, sobretudo porque o próprio Apelante reconhece ter havido, na espécie, o seu comparecimento espontâneo aos autos, quando da interposição da contestação em 04/09/2016 (Id. 1602562 – Pág. 1), o que supre eventual vício dos atos citatórios, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. (...) 4-
A apresentação da peça de defesa não acarreta a nulidade do ato, porquanto o comparecimento espontâneo nos autos supre a nulidade da citação. Aplicação do art. 239, § 1º, do CPC. Preliminar rejeitada
; (...) 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Por se tratar de matéria de ordem pública, os Juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810 do STF e 910 do STJ. (TJPA, Acórdão 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/11/2019, Publicado em 14/11/2019). (Grifei).

Assim,
rejeito a preliminar
em questão.

Preliminar. Nulidade da sentença.
Reformatio in pejus.

Aduz o Recorrente a nulidade da sentença, afirmando que teria havido, no caso,
reformatio in pejus
, pois os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante teriam sido restritos ao erro material, constante da suposta estabilização da demanda pelo Juízo singular. Todavia, o Juízo
a quo
, ao exara a sentença dos embargos,

teria corrigido o vício e proferido julgamento em desfavor do Ente Apelante, condenando-o, o que aduz ser causa de nulidade da decisão, vez que teria havido
reformatio in pejus
.

O pleito do Estado não merece guarida.

Com efeito, quando da prolação da sentença de embargos (Id. 1602635), o Juízo
a quo
reconheceu o equívoco da sentença anteriormente proferida (Id. 1602633), que havia extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e VIII c/c art. 304, § 1º, do CPC, mantendo a multa arbitrada em relação ao Estado Apelante.

Assim se manifestou o Juízo singular, nesse ponto, ao exarar a sentença que julgou os Declaratórios (Id. 1602635):

(...) Outrossim, também a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, outro equívoco.

A realização da cirurgia, com o cumprimento da tutela provisória de urgência deferida liminarmente, implica no reconhecimento do pedido, portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir. Tanto era necessária a cirurgia que foi realizada. Caso a cirurgia fosse desnecessária, caberia ao réu apresentar laudo médico e requerer mediante recurso perante o TJPA a suspensão da decisão que deferiu a tutela provisória e contestar o pedido, porém não o fez, apenas criou vários obstáculos para o fiel cumprimento da decisão judicial.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento para corrigir os equívocos contidos na sentença julgando o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, a, do CPC e confirmo a tutela provisória deferida, bem como a condenação na multa cominada pela demora injustificada no cumprimento da decisão judicial deferida liminarmente.

Constata-se, pois, ter havido apenas um mero erro material na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, vício esse que pode ser corrigido, por meio da oposição de embargos de declaração ou mesmo, de ofício, pelo Magistrado, tudo em conformidade com o disposto no art. 494, do CPC.

O C. Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável sustentar ofensa ao art. 535 do CPC se a parte sequer opôs Embargos Declaratórios ao acórdão recorrido, sendo insuficiente tê-lo feito contra a sentença de primeiro grau. 2.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a correção de inexatidões materiais, de ofício, pelo Magistrado, nos termos do art. 463, inciso I, do CPC/1973, vigente à época, ainda que ocorrido o trânsito em julgado da sentença
. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1582533/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 08/11/2019). (Grifei).

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

Preliminar. Nulidade da sentença. Violação do princípio do contraditório.

O Recorrente alega, ainda, que a decisão atacada, ao alterar a decisão anteriormente proferida, com fundamentos distintos dos anteriormente proferidos e sem oportunizar a manifestação do Apelante, teria violado o contraditório, o que resulta na nulidade da sentença.

De igual modo, a tese não merece boa sorte.

Isso porque, como já asseverado na análise da preliminar anterior, além do Magistrado poder retificar, de ofício, eventual erro material constante na sentença proferida, nos termos do art. 494, I, do CPC, na espécie, tem-se que foi o próprio Ente Apelante quem opôs os Embargos de Declaração (Id. 1602634), não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio do contraditório.

Portanto,
rejeito a preliminar
em tela.

Mérito.

Sustenta o Apelante que, antes de sua citação válida (04/09/2016), a Apelada já teria sido internada em 23/08/2016, tendo sido tomadas as providências para a avaliação preliminar para a cirurgia, o que implicaria em ausência de interesse de agir da demanda e na extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem. Tem-se dos autos que a Apelada/Autora, ao tempo da interposição da ação, possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade e estaria acometida de úlcera dos membros inferiores não classificados em outra parte (Cid. L97), provocada por falta de circulação, decorrente da obstrução de vasos da perna direita, sendo necessário se submeter a procedimento cirúrgico (cateterismo) com angiologista, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, correndo o risco de perder a vida ou então de ter que amputar ambas as pernas, na medida em que a perna esquerda também estaria começando a apresentar problemas.

A sentença ora guerreada, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, julgou procedente a demanda, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, confirmando a tutela provisória deferia e a condenação na multa cominada, em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão que deferiu a liminar pleiteada, asseverando que a realização da cirurgia, com o cumprimento da tutela provisória deferida, implica no reconhecimento do pedido, não havendo que se falar em falta de interesse de agir (Id. 1602635).

A propósito, constam dos autos petição do Estado Apelante, informando que a Paciente/Apelada já havia se submetido ao procedimento de revascularização (Id. 1602624 - Pág. 1), bem como informação da parte autora, asseverando que, conforme o Sumário de Alta, juntado ao feito, a paciente teria se submetido à angioplastia de artéria femoral superficial direita, no dia 14/10/2016, bem como à cirurgia de amputação de membro inferior direito, em 24/10/2016 (Id. 1602630 - Pág. 1 a 3).

Desta feita, entendo que não merecem prosperar as alegações do Ente Recorrente, eis que a sentença do juízo de primeiro grau se apresenta escorreita e em conformidade com a Jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não se sustenta a alegação do Recorrente para a reforma da sentença, no sentido de ser reconhecida a perda do objeto da demanda, sob o argumento de não haver interesse processual da Apelada, nos termos do art. 485, VI, do CPC, na medida em que a paciente já teria se submetido ao procedimento cirúrgico objeto da ação.

Isso porque, constata-se que a satisfação da pretensão da Autora/Apelada se deu apenas após o deferimento pelo juízo
a quo
da tutela antecipada, sendo necessária sua confirmação ou não em sentença de mérito
, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos para o seu tratamento médico.

Logo, não há que se falar em perda do interesse de agir da demanda, diante do cumprimento da decisão, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida na forma em que foi pleiteada.

Desse modo, correto o entendimento do juízo de 1º Grau, quanto à procedência do pedido inicial, tendo em vista que, nos termos do art. 296 do CPC, o caráter provisório reclama um posicionamento definitivo.

A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento:

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para o fim de determinar que sejam adotadas as providências necessárias à realização do tratamento da paciente disponibilizando recurso financeiro para custear todas as despesas do tratamento, com medicamentos e equipamentos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC; 2.
O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia
; (...) 9. Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada, em parte.

(TJPA, Acórdão 203.927, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/04/2019, Publicado em 22/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRECEDENTE STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. REDUZIDO O VALOR DA ASTREINTES EM REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ.
SUPOSTO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Não merece reforma o decisum que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua a fim de garantir efetivação do direito constitucional à saúde. Decisão em consonância com jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do STJ pela sistemática do Recurso Especial Repetitivo. 2 -
A simples afirmação do cumprimento de determinação judicial constante no deferimento da tutela antecipada não implica em perda do objeto da ação, uma vez que a sua eficácia depende de futura confirmação no bojo da sentença. Necessário o provimento judicial acerca da procedência da pretensão, para cristalizar os efeitos advindos da liminar ou mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade, consoante jurisprudência deste Tribunal
. 3 - Agravo conhecido e não provido.

(TJPA, Acórdão 202.002, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/03/2019, Publicado em 27/03/2019).

No mesmo sentido: TJPA, Acórdão 194.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/07/2018, Publicado em 13/08/2018; e TJPA, Acórdão 164.936, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 15/09/2016, Publicado em 22/09/2016.

Em igual direção a jurisprudência dominante do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. (...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. (...)

Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

Recurso Especial não provido. (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO
.
TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7⁄STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1065109⁄MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05⁄10⁄2017, DJe 23⁄10⁄2017)

Ademais, a alegação de que o prazo fixado ao Apelante de 48 (quarenta e oito) horas para que a Apelada pudesse ser avaliada com a realização de todo o procedimento cirúrgico seria exíguo também não se sustenta.

Com efeito, tem-se dos autos que as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de primeiro grau foram reiteradamente descumpridas (Id. 1602557 - Pág. 12 a 15; Id. 1602557 - Pág. 18; Id. 1602560 - Pág. 1 a 2; e Id. 1602617 - Pág. 1 a 3), não havendo que se falar, pois, em exiguidade do prazo para cumprimento da decisão judicial, sobretudo, quando sopesado com a necessidade urgente de tratamento da paciente e, ainda, considerando que a mesma já aguardava um longo período sem qualquer providência por parte do Estado para prestar-lhe a assistência necessária de que necessitava.

Contudo, muito embora tenha havido, na espécie, o reiterado descumprimento, por parte do Apelante, da determinação judicial que havia deferido a tutela antecipada em favor da Apelada, verifica-se que a majoração das astreintes, determinada pelo Juízo
a quo
(Id. 1602617 - Pág. 1 a 3), no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a multa diária, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), apresenta-se excessiva e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo gerar o enriquecimento sem causa da parte Apelada, de modo que, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, reduzo, de ofício, o valor das astreintes para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

2. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso e, DE OFÍCIO, reduzo o valor das astreintes
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020